Tribunal: CARF
Processo: 10880.941014/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941014/2010-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.764 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório Cuida o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
29392.43025.130406.1.3.02 – 2468, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo
ao 4o trimestre de 2005 no valor original de R$ 624.228,28.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941014/2010-51
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

O saldo negativo de IRPJ foi formado exclusivamente por Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – IRRF (cód. 6190, 3426, 1708 e 8045).
O crédito formalizado no PER foi integralmente utilizado para quitar débitos de
responsabilidade por meio das seguintes Declarações de Compensação – DCOMP:
DCOMP
Crédito na data da transmissão
Crédito utilizado
Saldo
29392.43025.130406.1.3.02-2468
R$624.228,28
R$519.991,50
R$104.236,78
23594.58276.120506.1.3.02-3732
R$104.236,78
R$104.236,78
R$0,00

A autoridade administrativa, por meio do Despacho Decisório no 869642037,
deferiu parcialmente o crédito pleiteado e homologou parcialmente as compensações declaradas.
A razão apontada pela autoridade administrativa foi a confirmação parcial das retenções na
fonte, conforme resumido abaixo no Sistema de Controle de Créditos (SCC):

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso que trata das alegações lançadas pela contribuinte:
3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
08/09/2010, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
CÓD. 8045
3.1. Com relação a retenção na fonte do código 8045 a Impugnante faz um breve relato
da sistemática prevista em lei para a retenção, que no caso é de responsabilidade da
própria agência de publicidade que prestou o serviço recolher o imposto per meio de
DARF.
3.2. Para comprovar o direito a compensação do IRRF na quantia total de R$475.373,47
ela traz ao processo cópias dos DARF’s, conforme relação abaixo:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

3.3. Com relação ao documento no 52 por uma falha no preenchimento constou o CNPJ
02.767.700/0001-31 quando o correto seria 61.416.384/0001-12. A Requerente está
providenciando a regularização através de REDARF cujo protocolo será oportunamente
comprovado. Também poderá a autoridade administrativa verificar que o valor relativo
ao DARF recolhido consta disponível para utilização.
3.4. Portanto, os valores foram contabilizados e reconhecidos no regime de caixa,
conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional.
CÓD. 6190
3.5. Quanto ao IRRF de Órgãos Públicos, cód. 6190, no valor de R$2.671,51, que a
análise da DERAT confirmou R$1.973,13 e glosou R$698,38, a Impugnante alega que
foram retenções processada pela EMBRAPA S/A, CNPJ 00.348.003/0001-10 (doc. 29).
3.6. A Requerente com base nos documentos fiscais emitidos reconheceu os serviços
prestados como receita de serviços e efetuou as contabilizações das retenções na conta
de razão 120.500, conforme se comprova através das cópias juntadas nos docs. 42 e 43,
como também pode-se verificar pela planilha juntada doc. 41.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

3.7. Alega que a tomadora dos serviços é responsável tributário pela retenção e, se ela
não cumpriu as obrigações acessórias a Impugnante não pode ser penalizada.
CÓD. 1708
3.8. A Requerente prestou serviços à tomadora dos serviços conforme disposições
contidas no artigo 647 no Regulamento do Imposto de Renda (RIR), no valor de
R$6.143,48 que corresponde à Imposto Retido na Fonte pela empresa Intel
Semicondutores do Brasil Ltda. CNPJ 57.286.247/0001-33, conforme pode-se
comprovar o lançamento efetuado na respectiva conta do Razão n.s 120.000 conforme
documentos nos. 44 e 45. .
3.9. O valor global no importe de R$6.143,48 foi retido, calculado e recolhido pela
tomadora dos serviços, razão pela qual a Requerente não têm a comprovação dos
respectivos DARF's. Os documentos fiscais e contábeis juntados prova a assertiva.
3.10. Além do mais a responsabilidade do cumprimento da obrigação acessória da
Declaração de Imposto Retido na Fonte cabe exclusivamente à tomadora dos serviços
nos termos de legislação que regula a matéria.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente. O Acórdão no 16-63.758 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
Ementa:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Reconhecido parte do direito creditório em discussão (saldo negativo do IRPJ, 4o
trimestre 2005), homologa-se a compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

Em apertada síntese, a DRJ/SPO, diante dos elementos de prova apresentados,
deferiu parcialmente o pleito da contribuinte conforme segue:
- Cod. 8045: a contribuinte logrou comprovar R$ 437.192,44. Deixou de
comprovar R$ 38.181,03, pois o DARF foi emitido em nome de pessoa jurídica diversa;
- Cód. 6190: a contribuinte comprovou R$ 698,38.
- Cód. 1708: a contribuinte não apresentou DIRF ou Comprovante de
Rendimentos para comprovar a retenção de R$ 6.143,48.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Preliminar de nulidade. Inconsistência de Motivação: neste tópico, a
recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão da adoção de motivação distinta
daquela apontada pela autoridade fiscal, sem dar oportunidade de apresentação de nova defesa
e/ou documentos. Cito trecho que resume a alegação da contribuinte:

- Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa e da busca da
verdade material: neste tópico, a recorrente, forte no princípio da verdade material e no amplo
direito de defesa, pugnou pela nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida em razão da
falta de apreciação dos elementos probatórios juntados aos autos, da ausência de procedimento
por parte da autoridade fiscal e a falta de diligência no julgamento da manifestação de
inconformidade. Trago à colação trechos da peça recursal que ilustram a matéria:
. quanto ao despacho decisório:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

[...]

[...]

. quanto à decisão recorrida:

[...]
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

[...]

- Mérito. Da retenção realizada sob o código 8045 e competente retificação da
guia DARF: neste ponto, a recorrente alega que a DRJ/SPO deixou de reconhecer apenas a
retenção no valor de R$ 38.181,03 por ter sido emitido com CNPJ de outra pessoa do grupo
econômico. Para sanar a questão, a contribuinte alega que fez o REDARF e que traz aos autos
documento com a anuência da outra pessoa jurídica. Conclui que o erro formal no preenchimento
do DARF não pode ser impedimento para o reconhecimento de seu direito creditório.
- Mérito. Da retenção realizada sob o código 1708: em relação a este tópico, a
recorrente alega que a retenção está devidamente comprovada pela DIPJ e pelos lançamentos
contábeis na conta 120.000, entre outros documentos fiscais/contábeis que comprovam a efetiva
prestação de serviços e retenção nos termos da legislação.
Ao final a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório e da decisão de
piso e, no mérito, pelo reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações
declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade do despacho decisório.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

Conforme visto, a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório pois o
crédito teria sido indeferido de plano, sem que a autoridade fiscal tivesse realizado diligências e
verificado a documentação contábil e fiscal.
Tenho que a tese não deve prosperar.
À partida, vale salientar que o cerceamento do direito de defesa é hipótese de
nulidade de ato administrativo controlado segundo o rito do Decreto no 70.235/72, conforme
dicção do artigo 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei).
Todavia, no caso em tela, não vislumbro que tenha ocorrido cerceamento do
direito de defesa.
Embora o procedimento de revisão do PER/DCOMP seja célere e o Despacho
Decisório seja conciso, apresenta de forma suficientemente clara a sua fundamentação, de forma
a permitir o pleno exercício do direito de defesa.
Vejamos.
O saldo negativo pleiteado pela contribuinte era composto integralmente por
parcelas de IRRF. A autoridade fiscal cotejou essas retenções com as bases de dados da RFB e
confirmou apenas parte das retenções listadas no PER/DCOMP. Tenho que este cotejamento
privilegia a verdade material, uma vez que busca verificar se as retenções realizadas
efetivamente constam das bases de dados da RFB.
No procedimento, a autoridade fiscal entendeu que tal procedimento havia sido
suficiente para verificar a inexistência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não havendo
necessidade de intimar a contribuinte a prestar maiores esclarecimentos.
A confirmação parcial das retenções declaradas foi a razão apontada pela
fiscalização para o deferimento parcial do pleito creditório e foi detalhada no relatório do
Sistema de Controle de Créditos (SCC).
Também é oportuno ressaltar que o Despacho Decisório não foi emitido “pelo
sistema” mas por autoridade competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) por meio
do sistema informatizado. Ademais, o ato administrativo trouxe todos os elementos necessários
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

para sua validade formal de acordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que, a meu juízo,
aplica-se mutatis mutandis aos despachos decisórios relativos a pleitos creditórios:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
apresentação da manifestação de inconformidade conforme previsão do artigo 14 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O que se pode concluir é que a contribuinte está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.
Nulidade da decisão recorrida.
Quanto à decisão recorrida, a contribuinte pugna pela nulidade em razão de
inovação na motivação da decisão e, novamente, pela lesão ao amplo direito de defesa e à
verdade material.
Mais uma vez, tenho que a tese da contribuinte não merece acolhida.
Quanto à inovação na motivação da decisão de piso, é preciso destacar que a
questão relativa à habilidade dos elementos probatórios para comprovar as retenções reclamadas
foi lançada originalmente pela contribuinte na manifestação de inconformidade. É preciso
lembrar que o procedimento fiscal limitou-se a cotejar as retenções na fonte descritas no PER
com as bases de dados da RFB. Assim, parte das retenções reclamadas não foi confirmada nesse
procedimento. A contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade juntou diversos
documentos que, no seu entender comprovariam o direito creditório pleiteado. Portanto,
incumbia à autoridade julgadora de piso examinar os documentos e se pronunciar sobre a
habilidade para fazer a prova pretendida pela contribuinte.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

O que se verifica, de pronto, é que a autoridade julgadora atuou de acordo com a
relação dialógica típica do processo administrativo fiscal, especialmente no caso de exame de
direito creditório, em que há a possibilidade de o sujeito passivo comprovar seu direito no correr
do processo.
Quanto à questão do cerceamento do direito de defesa, pela ausência de
apreciação das provas juntadas aos autos e por não haver conversão do julgamento em diligência,
penso que, novamente, a tese da contribuinte não deve prevalecer.
Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve falta de apreciação das provas
juntadas aos autos pela contribuinte. De acordo com o trecho do acórdão abaixo transcrito
transcrito, vê-se que a DRJ/SPO apreciou os documentos em questão e decidiu que estes não se
prestavam a fazer a prova desejada pela contribuinte:
5.7. O DARF relativo ao doc. 52, no valor R$38.181,03, como informou a Impugnante
foi recolhido em nome da Momentum Promoções Ltda, CNPJ no 02.767.700/0001-31.
Constatamos que até esta data que o referido recolhimento continua nos sistemas da
RFB em nome da empresa mencionada, não havendo registro de REDARF apresentado.
Logo, não pode ser considerado como recolhimentos da Impugnante.
[...]
5.10. Para este código deve ser mantida a glosa, na quantia de R$6.143,48, processada
pela DERAT, pois, ao contrário do código anterior, não foi apurado nenhum valor
declarado em DIRF e além disso, também, a Impugnante não apresenta o Informe de
Rendimentos que deveria ser emitido pela tomadora do serviço. Cabe destacar, que
também tem responsabilidade o prestador do serviço de cobrar a emissão deste
documento do seu cliente.
Tenho que a irresignação da recorrente reside na questão material e não
caracteriza qualquer hipótese de nulidade da decisão de piso. A matéria de mérito será apreciada
em seguida.
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida em
relação às alegações de inovação da motivação e cerceamento do direito de defesa. Quanto à
busca pela verdade material, tenho que a autoridade julgadora apreciou de forma adequada as
provas que instruíram a manifestação de inconformidade, em consonância com seu entendimento
acerca da legislação de regência.
Portanto, neste ponto, voto por afastar as alegações de nulidade da decisão de
piso.
Mérito.
Conforme relatado anteriormente, restaram para apreciação nesta segunda
instância apenas duas matérias, a saber:
(i) a retenção na fonte sob o código 8045, no valor de R$ 38.181,03, em razão do
DARF ter sido emitido em nome de pessoa jurídica distinta da recorrente (Momentum
Promoções Ltda, CNPJ no 02.767.700/0001-31); e
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

(ii) as retenções na fonte sob o código 1708 que somam R$ 6.143,48 em razão da
falta de apresentação de DIRF e Comprovante de Rendimentos.
Mérito.
Da retenção realizada sob o código 8045 e competente retificação da guia DARF.
Inicialmente, impende destacar as peculiaridades da retenção de IRRF no caso de
agências de publicidade, nos termos da IN SRF no 130/1992.
Sinteticamente, a norma da RFB determina que as agências de propaganda
efetuem elas próprias a retenção e o recolhimento do IRRF e forneçam aos anunciantes o
comprovante do imposto recolhido, conforme modelo anexo à instrução normativa.
Portanto, nestes casos, a efetiva retenção pode ser comprovada por meio do
respectivo DARF e do comprovante emitido conforme modelo, além da escrita contábil lastreada
em documentos fiscais.
Em relação a este ponto, a DRJ/SPO aceitou os DARF entregues junto com a
manifestação de inconformidade como prova da “autorretenção” típica da atividade da
contribuinte. Todavia, um dos DARF havia sido emitido por outra pessoa jurídica (Momentum
Promoções Ltda, CNPJ no 02.767.700/0001-31).
A recorrente alegou que essa outra pessoa jurídica faria parte do grupo econômico
e a emissão do DARF em seu nome teria sido fruto de mero erro de fato. Para dar suporte à
alegação, a contribuinte juntou ao recurso voluntário o Pedido de Retificação de DARF –
REDARF.
Contudo, tenho que o processo não está pronto para julgamento sem a informação
acerca da solução do REDARF.
Impende ressaltar que os julgadores administrativos não são competentes para
promover a retificação do DARF em questão. Ademais, esta questão extrapolaria os limites do
presente feito, que trata da revisão do ato administrativo consubstanciado no Despacho Decisório
que deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado mediante PER/DCOMP.
Assim, enquanto a matéria relativa à retificação do DARF em questão não for
resolvida, resta dúvida acerca da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Como visto, a questão em pauta é a comprovação do crédito pleiteado por meio de
PER/DCOMP e a controvérsia é meramente probatória. Esta Turma tem convertido o julgamento
em diligência em casos semelhantes, quando a autoridade julgadora de primeira instância
provoca a contribuinte a comprovar a liquidez e certeza do crédito e, em resposta, a recorrente
apresenta novos elementos de prova, mas ainda sem dar segurança para atestar o direito ao
crédito.
Portanto, penso que o presente julgamento deve ser convertido em diligência para
que se verifique o resultado do Pedido de Retificação do DARF.
Conclusão.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941014/2010-51

Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência para que o presente
processo seja remetido à unidade da RFB de origem para que a autoridade administrativa possa:
01- juntar aos autos o resultado do Pedido de Retificação do DARF – REDARF
(doc. 04 do recurso voluntário);
02- atestar os dados corretos do mencionado DARF após a decisão administrativa;
03- intimar a contribuinte a manifestar-se acerca da informação administrativa
relativa aos itens 01 e 02 acima no prazo de 30 (trinta) dias.
Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital